Tribunal: TJBA
Processo: 8055415-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055415-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ELIAN PETERS DANTAS TAVARES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, determinou a autorização e o custeio de tratamento cirúrgico prescrito à autora, sob pena de multa diária.

2.
A decisão condicionou a concessão da tutela à adimplência das mensalidades e previu a possibilidade de realização do procedimento fora da rede credenciada, caso inexistente profissional habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa do plano de saúde quanto à autorização e custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados pelo médico assistente, diante do quadro clínico da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia restringe-se à presença dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ, devendo-se observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5. O tratamento solicitado – artrodese metatarsofalângica – foi prescrito por médico especialista, conforme documentação juntada aos autos.

6. O plano de saúde não pode substituir a avaliação médica por sua própria análise administrativa, tampouco limitar o material cirúrgico indicado, pois a definição do tratamento compete ao profissional responsável.

7. O art. 10 da Lei nº 9.656/98 e a Súmula Normativa nº 11/2007 da ANS garantem a cobertura dos materiais necessários ao procedimento.

8. A negativa de cobertura representa ofensa ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 6º da CF/1988.

9. A jurisprudência reconhece a abusividade de cláusulas que restrinjam a cobertura de procedimentos e materiais médicos essenciais à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A operadora de plano de saúde não pode recusar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos por médico assistente, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé contratual.

2.
As cláusulas contratuais que excluem a cobertura de materiais essenciais ao tratamento são abusivas e inválidas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055415-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ELIAN PETERS DANTAS TAVARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .